Tribunal: TJBA
Processo: 8057882-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057882-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C M P DE FARIAS - EPP

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, EDNARDO BLUMETTI BRITO, HERON SILVA MACHADO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL). INSUMOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. PRECEDENTES DESTE TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da contribuinte para determinar o processamento de Exceção de Pré-Executividade na origem. O ente público sustenta a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória, enquanto a agravada defende a inexigibilidade do ICMS-Antecipação sobre insumos que não se destinam à revenda imediata, mas ao processo industrial, amparando-se em laudo pericial técnico produzido em demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a existência de laudo pericial e notas fiscais (prova emprestada e documental) caracteriza prova pré-constituída suficiente para autorizar o manejo da exceção de pré-executividade, visando discutir a incidência de ICMS sobre insumos industriais sem a necessidade de garantia do juízo ou dilação probatória dilatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada é suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e não demanda dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ.

O uso de prova emprestada, como o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório em processo correlato entre as mesmas partes, é admitido pelo art. 372 do CPC e supre a necessidade de nova instrução quando demonstra cabalmente a natureza industrial da atividade e o destino dos insumos.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que o regime de antecipação tributária previsto no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 não incide sobre a aquisição de mercadorias que servem como matéria-prima para industrialização, visto que o fato gerador futuro (revenda no estado em que se encontra) não ocorrerá.

A decisão monocrática que determina o processamento da exceção de pré-executividade não invade o mérito da causa de forma prematura, mas garante ao contribuinte o direito de defesa sem o ônus da garantia da execução quando a prova documental é robusta e pré-existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

É cabível a exceção de pré-executividade quando a impenhorabilidade ou a inexigibilidade do título puder ser comprovada de plano por meio de prova documental ou prova emprestada, independentemente de garantia do juízo.

O regime de antecipação tributária do ICMS não se aplica à entrada interestadual de insumos destinados à integração em processo de industrialização, dada a ausência de previsão legal para tal incidência sobre matéria-prima.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 372, 803 e 932, V. Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 12-A. Súmula nº 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8105368-72.2022.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno; TJBA, Apelação nº 8006369-55.2020.8.05.0001, Rel. Desª. Regina Helena Santos e Silva, j. 05/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
8057882-26.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
.
contra

C M P DE FARIAS - EPP
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA